Tribunal: TJMT
Processo: 1001249-33.2022.8.11.0028
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001249-33.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Propriedade Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OTONIER ALVES DA SILVA - CPF: 005.269.741-09 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA – CERTIDÃO COM A INFORMAÇÃO DE QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM LOCAL “INCERTO E NÃO SABIDO” – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Para a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, somente admite-se a constituição em mora do devedor por edital quando esgotadas as possibilidades de intimação pessoal, como se observou no caso em análise.

Considerando que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com a informação negativa de “local incerto e não sabido”, é possível a constituição em mora do devedor por edital, onde transcorreu-se o prazo sem manifestação da parte devedora, logo, merece ser mantida a sentença de improcedência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001249-33.2022.8.11.0028

APELANTE:

OTONIER ALVES DA SILVA

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OTONIER ALVES DA SILVA
contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé/MTT,
Dra. Kátia Rodrigues Oliveira,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Registro de Consolidação da Propriedade Fiduciária c/c Tutela Antecipada de Urgência nº
1001249-33.2022.8.11.0028, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade.

O apelante requer que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, diante da presença dos requisitos para tanto, e no mérito, aduz que a parte recorrida, justifica que a notificação para purgar a mora do imóvel financiado seguiu estritamente os regramentos da Lei nº. 9.514/97, sendo o mesmo encaminhado para o endereço delimitado no contrato, que, no entanto, restou infrutífera.

Assevera que a parte recorrida não tentou efetivar sua citação pessoal por outros meios, aceca da purgação do débito, por isso, afirma ser nula a consolidação da propriedade perpetrada pela instituição financeira.

Argumenta que o entendimento do STJ e deste Tribunal é de que com relação ao contrato (alienação fiduciária de coisa imóvel) se aplica subsidiariamente os ditames do Decreto-Lei 70/66, cujo artigo 34 reconhece a possibilidade de o devedor purgar o débito a qualquer momento até a assinatura do auto de arrematação.

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, e no mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para o fim de declarar a nulidade acerca da consolidação da propriedade imobiliária em favor da instituição financeira recorrida, realizado por ocasião da alienação do imóvel questionado, bem como a condenação da parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa (id. 150743203).

A parte apelada ofertou as contrarrazões no id. 150743207.

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (id. 150774694)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a parte apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão a parte recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se em analisar se houve a intimação pessoal da parte requerente acerca da purgação da mora referente a um imóvel adquirido na modalidade contrato por instrumento particular de compra e venda com alienação fiduciária.

Segundo a parte recorrente, a sentença de improcedência que entendeu que restou comprovada a mora, não merece prosperar, ao passo que, defende que a notificação para purgar a mora do imóvel financiado seguiu os regramentos da Lei nº. 9.514/97, sendo o mesmo encaminhado para o endereço delimitado no contrato, que, no entanto, restou infrutífera.

Pois bem.
A irresignação não merece provimento.

Explico:

A Lei 9.514/97 dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel. No capítulo II – Da alienação Fiduciária de coisa imóvel afirma que
:

“Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1º Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017)

§ 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

§ 3º Para os fins do disposto neste artigo, entende-se por:

I - dívida: o saldo devedor da operação de alienação fiduciária, na data do leilão, nele incluídos os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais;

II - despesas: a soma das importâncias correspondentes aos encargos e custas de intimação e as necessárias à realização do público leilão, nestas compreendidas as relativas aos anúncios e à comissão do leiloeiro.

§ 4º Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2º e 3º, fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código Civil.

§ 5º Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2º, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4º.”

O contrato firmado entre as partes, no que tange as garantias e a forma de sua consolidação do imóvel, está em plena consonância com a Lei 9.514/97.

Além disso, o contrato pactuado entre as partes, dispõe na cláusula 1.3, item “c” o seguinte:

“Pelo instrumento de alienação fiduciária, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituição em mora, o fiduciante consolidar-se-á, nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário, que deverá ser levado a leilão público, seguindo os termos do artigo 27 da lei acima e em sendo efetivamente alienado a terceiro, o credor, após deduzido o valor da dívida, das despesas e encargos dos parágrafos segundo e terceiro do artigo 27 da Lei 9.514/97, deverá entregar ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, fato este que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do artigo 1.219 do Código Civil para fins de elucidação.”
(id.

150742688).

Da mesma forma prevê que o art. 26 da Lei 9.514/97:

“
Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.”

Extrai-se dos autos que todos os procedimentos preparatórios à realização da consolidação do imóvel foram tomados, a parte autora/devedora na inicial reconhece estar em mora com obrigação, e no momento da tentativa de intimação pessoal, foi informado que decorreu o prazo de carência de 30 (trinta) dias para que o devedor purgasse o débito, e que a dívida estava no valor de R$15.518,88 (quinze mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos (id. 150743181)

Esta instituição enviou a notificação para o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poconé/MT, via Correios, para intimar pessoalmente a parte autora, e o cartório realizou a diligência para intimar a parte autora em seu endereço anteriormente informado, mas foi certificada a impossibilidade da intimação, visto que a parte autora não foi encontrado no endereço mencionado, e segundo informações do local, mudou-se em local
“incerto e não sabido”,
conforme certidão de id. 150743181.

Frente ao referido cenário, foi publicado Edital de Notificação, consoante o previsto no §4º do art. 26 da Lei 9.514/97:

“§ 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital”

Assim, foi realizada a intimação por edital de notificação (id. 150743182) para realizar de forma positiva a intimação pessoal da parte autora para oportunizar a purgação em mora do imóvel.

No dia 06/09/2021, foi certificado pelo cartório de imóveis e títulos da comarca de Poconé/MT o transcurso de prazo de edital, notificação do decurso de prazo para purgação da mora, sem o comparecimento do devedor fiduciante, ora parte requerente do presente processo (id. 150743185)

Dessa forma, não se verifica nenhum ato passível de nulidade praticado pelo banco/requerido, que seguiu o previsto na Lei 9.514/97. Ao contrário do que reafirma a parte requerente em sede de impugnação, o requerido comprovou a notificação para purgação da mora, demonstrando que foi cumprido as disposições da Lei 9.514/97.

Logo, a consolidação do imóvel para a instituição bancária foi realizada de forma legal e sem qualquer irregularidade, merecendo ser mantida a sentença de improcedência.

A propósito, segue jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.1. Conformidade do acórdão impugnado à jurisprudência desta Corte no sentido de que,
para a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, somente admite-se a constituição em mora do devedor por edital quando esgotadas as possibilidades de intimação pessoal. 1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a irregularidade da intimação por edital no caso concreto. Incidência da Súmula 7/STJ.2. Agravo interno desprovido
”
( AgInt no AREsp 1281959/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONTRATO BANCÁRIO. ARTS. 128 E 460 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. QUESTÃO RELATIVA À APLICAÇÃO DO ART. 687, § 5º, DO CPC/1973. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF.

[...]

4. Admite-se, ainda, que a intimação da mora do devedor seja efetuada por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato. Tal entendimento é extensível, especificamente, aos casos de alienação fiduciária de imóvel, como no caso dos autos.
Precedentes.

5. A inversão do que foi decidido pelo Tribunal de origem - no sentido do esgotamento dos meios de localização do devedor - demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.” [...]”
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 989.316/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017)

Diante desse cenário, tem-se como devida e regular a constituição em mora do devedor fiduciário, pelo que a sentença de improcedência merece ser mantida.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
para manter a sentença invectivada por seus próprios termos, e por consequência, majoro os honorários de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, contudo, resta suspensa tal exigibilidade, em razão da parte requerente ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023